Tribunal: STF
Processo: RE 1367301
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente ter havido violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz ser pacífico o entendimento acerca da “desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito. Destaca que o presente caso não envolve benefícios previdenciários. Sustenta ser inaplicável, neste feito, a orientação firmada no julgamento do Tema nº 350 de repercussão geral. Relata haver precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal favoráveis à sua tese.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo manteve a sentença por meio da qual houve a extinção do processo sem resolução do mérito, decisão essa que esteve fundada na falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. Segundo a Turma recursal, se aplica, no presente caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 350, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, mediante a qual não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício previdenciário, o não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    O caso dos autos, todavia, não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral.



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância de origem para que realize novo julgamento da causa, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente